Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Constituição válida da mora. Tema 1.132/STJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por instituição financeira, sob a alegação de ausência de constituição válida em mora, porque a notificação extrajudicial teria sido devolvida pelos Correios com a anotação “endereço insuficiente”.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se a comprovação da mora do devedor fiduciário depende do efetivo recebimento da notificação extrajudicial ou se basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato.
III. Razões de decidir
3. O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação da Lei no 13.043/2014, dispõe que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigida a assinatura do próprio destinatário.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou a tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento.
5. No caso, a correspondência foi enviada ao mesmo endereço constante do contrato, onde também não consta a informação de “Bloco A”. Assim, está comprovada a constituição em mora do devedor.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; Lei no 13.043/2014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132, Segunda Seção, j. 09.08.2023); TJDFT, Acórdão 1746697, 3a Turma Cível, j. 17.08.2023; TJDFT, Acórdão 1758435, 7a Turma Cível, j. 13.09.2023.